Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. É desnecessária perícia acerca da capitalização de juros, pois comprovada pela prova documental.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a taxa médica do mercado.
4. É válido o pagamento de IOF pelo mutuário.
5. Não cabe cogitar de repetição se não houve pagamento indevido.